Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-95.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006148-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVANIA PEREIRA TOTIMURA SILVA - CPF: 420.302.851-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SILVANIA PEREIRA TOTIMURA SILVA - CPF: 420.302.851-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEUZA PEREIRA TOTIMURA SILVA - CPF: 839.052.861-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –-
APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ
– REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
NEUZA PEREIRA TOTIMURA SILVA
representada por sua irmã
SILVANIA PEREIRA TOTIMURA SILVA
por meio da Defensoria Pública, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n°
1029369-38.2020.8.11.0002
,
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, que indeferiu a tutela provisória de urgência.

A parte Agravante alega que obteve diagnóstico de depressão (CID 10 F32.2) e necessita de cuidados profissionais especializados por apresentar “
Sintomas de isolamento social, angustia, baixa autoestima, anedonia, insônia, tristeza profunda, e ideação suicida
”.

Aduz que foi prescrito por médico o tratamento de “Sessões de Eletroconvulsoterapia”, porém, não possui condições financeiras arcar com o procedimento.

Ressalta que, a falta do tratamento em curto espaço de tempo, pode agravar o quadro clínico, o que justifica a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como forma de salvaguardar sua saúde, e no mérito a confirmação definitiva da medida.

A antecipação de tutela foi deferida (ID 87996966).

Nas contrarrazões, o MUNICIPIO DE CUIABÁ frisou que é necessário o ressarcimento pelos valores pagos pela municipalidade para realização do procedimento, e ao fim, pugnou o desprovimento do recurso (ID 93651997).

Decorreu o prazo sem que o ESTADO DE MATO GROSSO apresentasse as contrarrazões recursais (ID 94384487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pontuou que a análise do presente instrumento deve se ater apenas sobre o teor da decisão recorrida, e no mérito opinou pelo provimento do presente instrumento (ID 97714478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento Com Pedido de Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal (Efeito Ativo) interposto por
NEUZA PEREIRA TOTIMURA SILVA
, representada por sua irmã
SILVANIA PEREIRA TOTIMURA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida nos autos da
Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer (Com Pedido de Tutela Específica de Urgência) - Processo n. 1029369-38.2020.8.11.0002
, que indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência consistente no fornecimento do tratamento de Eletroconvulsoterapia, em razão do diagnóstico de depressão (CID 10 F32.2).

No caso, não há dúvida acerca da situação da parte agravante e da necessidade de assistência à saúde.

Em parecer, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT declarou:

“ (...)

O procedimento está disponível no SUS?

Não.

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão:

Trata-se de Requerente em diagnóstico de depressão há pelo menos 1 ano, em uso de medicações, porém sem resposta satisfatória ao tratamento e com
ideação suicida
.

Sintomas da paciente: isolamento social, angustia, baixa autoestima, anedonia, insônia, tristeza profunda, e ideação suicida. Terapia medicamentosa: paciente em uso de venlafaxina 150mg ao dia, mirtazpina 30mg ao dia, diazepam 30mg ao dia, e quetiapina 100mg ao dia.

O procedimento solicitado é a terapia mais rápida disponível para episódios depressivos. Indivíduos com riscos de suicídio, homicídio, sintomas graves ou psicóticos, e que não responderam ao tratamento medicamentoso, possuem indicação para a eletroconvulsoterapia (ECT).

O paciente deve ser submetido a avaliação pré-tratamento, anestesiado e oxigenado durante o procedimento. Através de um estímulo elétrico, induz-se convulsão generalizada que altera o metabolismo cerebral e ocasiona a resposta terapêutica. O tratamento é administrado 2 a 3 vezes por semana e, em média, consiste de 6 a 12 sessões para os transtornos depressivos.

No caso específico, noticia-se refratariedade a diversos psicofármacos e cetamina, duas internações psiquiátricas e risco importante de suicídio.

Há evidências científicas?

Sim.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?

Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida
(...)”

(Num. 83198964 - Pág. 64 a 67)

A parte agravante é portadora de depressão há mais de um ano, com tendência suicida conforme laudo médico do Dr. Josemar Honório Barreto – Secretaria Municipal de Santo Antônio de Leverger – MT (ID Num. 83198964 - Pág. 38 e 96), e encontra-se em risco de perder a vida.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso dos autos encontram-se presentes todos os requisitos:

- A patologia da agravante pode ser comprovada por meio dos laudos inclusos na inicial. Tamanha é a gravidade do quadro de saúde e a necessidade do tratamento.

- A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente beneficiária da Justiça Gratuita, representada judicialmente pela Defensoria Pública, sendo o tratamento de elevado custo.

- A existência de registro na ANVISA é incontroversa, pois há prova de que apenas não foi incorporado pelo SUS.

Comprovados os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça assiste direito a parte Agravante.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

A tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de fornecimento do tratamento de Eletroconculsoterapia (ECT) conforme recomendação médica, haja vista ser portadora de Transtorno depressivo (CID 10 F32.2), ainda que necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sob pena de penhora dos valores suficientes a tanto.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de tratamento de Eletroconculsoterapia (ECT) de alto custo e alta complexidade e a obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, retificando a decisão liminar, para direcionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022